Tribunal: TJMT
Processo: 1018993-91.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018993-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CANDIDO STELLATO RIBEIRO - CPF: 509.332.802-20 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA GARCIA DA SILVA - CPF: 692.081.901-53 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO CANDIDO STELLATO RIBEIRO - CPF: 509.332.802-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), J. M. M. A. B. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

PERSEGUIÇÃO MAJORADA (ART. 147-A DO CP).
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
NÃO ANALISOU AS
TESES SUSTENTADAS
PELA DEFESA ANTES DO RE
C
EBIMENTO D
A DENÚNCIA EM DESFAVOR D
A
PACIENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSA OU COMPLEXA
. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
2.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA
.
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO
.
3. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
A decisão que recebe a denúncia emite mero juízo de prelibação sem caráter condenatório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria, sendo, em casos que tais, suficiente a análise
dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
devendo, por conseguinte, o exaurimento do mérito, ser resguardado para a fase da sentença.

2.
O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da inocência d
a
paciente exige o revolvimento de matéria
fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

3.
Pedidos improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Cândido
Stellato
Ribeiro, em favor de
Fabíola Cássia Garcia da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de perseguição majorada (art. 147-A, §1º, I, do Código Penal), tendo a autoridade judiciária recebido a denúncia no dia 8 de agosto de 2023, nos autos da Ação Penal n. 1018993-91.2023.8.11.0000.

Sustenta, o impetrante, que a conduta imputada
à paciente
é atípica, pois,
“a taxatividade do núcleo do verbo “perseguir” estampado na literalidade do art. 147-A do Código Penal, exige que o agressor persiga, se aproxime e vá atrás com o fim de buscar o contato com a vítima, situação essa que não ocorreu no caso em tela”
.

Ressalta

que foi a suposta vítima que
m
buscou se aproximar da paciente
, ao frequentar o condomínio em que ela residia, inexistindo, por consequência, dolo específico

(
animus persequendi
)

por parte dela
em cometer o delito pelo qual
foi
denunciada.

Argumenta que a vítima teria afirmado, durante a fase investigativa, que a paciente não proferiu qualquer palavra ou gesto contra
ele
, o que prejudicaria
a tipicidade formal e material do delito, uma vez que o delito de perseguição exige uma conduta ativa do agente.

Alega

que
tais circunstâncias foram apresentadas em manifestação prévia ao recebimento da denúncia, contudo, o juízo de primeiro grau
postergou a análise, o que, segundo defende, caracteriza negativa de prestação jurisdicional
e violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu,
liminarmente, o
trancamento
da Ação Penal n.
1011355-75.2023.8.11.0042, em trâmite na 3
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

E
, no mérito,
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no ID
179287171. D
eterminada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora,
foram remetidos
os esclarecimentos constantes no ID
179347684
,
nos quais
o

juízo
de primeiro grau informou que
“
a manifestação será analisada na fase processual oportuna, a saber, após a citação e correspondente apresentação de resposta à acusação
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
181205661
, manifest
a
-se pela denegação da ordem
.

É o relatório.Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Conforme visto no relatório, o impetrante objetiva
o trancamento da
A
ção
P
enal

n. 1018993-91.2023.8.11.0000, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao argumento de que a conduta delitiva imputada à paciente é atípica, pois não agiu mediante
animus persequendi
, sustentando,
outrossim, que a despeito de ter apresentado manifestação nos autos originários suscitando
essas
mesmas teses, o pedido não foi analisado, situação que, no seu entender, configura negativa de prestação jurisdicional.

Com efeito, infere-se
destes
autos que n
a oportunidade do recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau fez o seguinte pronunciamento:

[...]
Trata-se de denúncia oferecida contra
Fabíola Cássia Garcia Nunes
, como incursa nas penas do artigo 147-A, §1º, inciso I,do Código Penal.

A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a exposição do fato criminoso,
suas elementares
e circunstâncias, tendo sido acompanhada de lastro probatório mínimo, havendo, portanto, justa causa para a ação penal.

Assim,
recebo a denúncia
, em todos os seus termos, por terem sido preenchidos todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Cite-se
a acusada, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá a ré ser indagada se tem condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de Defensor Público.

Caso já possua advogado, deverá o Sr. Oficial de Justiça mencionar seus dados em sua certidão.

Advirta-a
, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la.

Desde já nomeio o Defensor Público atuante perante esta unidade judiciária quando o acusado afirmar não possuir condições para contratar um advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.

Consigno, ainda, que a manifestação apresentada (Id.124868595) será analisada na fase processual oportuna.

R
equisitem-se
os antecedentes requeridos pelo Ministério Público,
caso ainda não tenha sido acostado aos autos
, nos termos do art. 397, incisos I e II da CNGC/TJMT.

[...]
Desta
ques no original

Verifica-se, pois,
da decisão
acima transcrit
a
, que a autoridade acoimada de coatora agiu acertadamente
ao receber a exordial acusatória
, uma vez que

vislumbrou
estarem
presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se aprofundando no exame
das matérias suscitadas na “manifestação”
da defesa
por não terem sido aventadas no momento processual adequado, que é após a citação e apresentação de
resposta à acusação
,
nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

Com relação às teses de atipicidade da conduta e negativa de autoria
do crime em apuração,
sabe-se que
essa
s
tese
s
não comporta
m
discussão no estreito limite do
habeas corpus
, por demandar acurado exame probatório.

É que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos afirmados, visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente, reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental, conforme entendeu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019,
DJe
10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019,
DJe
9/4/2019).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, constando dos autos que ele e os demais acusados guardavam e tinham em depósito quase 40 quilos de drogas de naturezas diversas. Ainda, segundo investigações da Polícia Civil, o agravante seria um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas naquele município, sendo proprietário de vários pontos de venda de entorpecentes. Assim, restou mantida a prisão cautelar, a qual havia sido decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, por se tratar de acusado reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Com efeito, "Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (
AgRg
no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.).

5. Dessarte, "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (
AgRg
no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)." (
AgRg
no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).

6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022.)
Destacamos

Além do mais, não se pode olvidar que esse tipo de ato judicial [que recebe a denúncia] emite apenas um juízo de prelibação sem qualquer caráter decisório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria.

Em outras palavras, a existência ou não, de substrato mínimo probatório autorizador da deflagração da ação penal há de ser analisada à luz dos balizamentos contidos nos
arts
. 41 e 395 do Código de Processo Penal, que
disciplinam os requisitos para o oferecimento da denúncia e para sua rejeição, sendo vedada a análise prematura da matéria de fundo.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. No caso dos autos, não se constata qualquer defeito na peça vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo paciente, uma vez que nela se consignou que trazia consigo e guardava drogas diversas para posterior entrega a consumo de terceiros, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. O órgão ministerial concluiu que os entorpecentes
destinavam-se
à comercialização em razão da sua quantidade, diversidade e natureza, bem como pela forma como estavam acondicionados e pelas circunstâncias do flagrante, o que afasta a alegação da defesa de que o Ministério Público não teria descrito, com base em elementos concretos, que as drogas seriam entregues para o consumo de terceiros. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. TÓXICOS QUE SE DESTINARIAM AO CONSUMO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da
punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente
mandamus
, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RITO QUE PREVÊ O OFERECIMENTO DE DEFESA PRELIMINAR ANTES DO ACOLHIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória
.
2. Contudo, nos casos em que há previsão de apresentação de defesa prévia antes do acolhimento da inicial, exatamente como ocorre no rito previsto na Lei 11.343/2006, exige-se que a decisão seja motivada, uma vez que não faria sentido o acusado expor os motivos para elidir o recebimento da denúncia e o juiz não rebater os argumentos trazidos, aduzindo as razões que o levaram a realizar um juízo de admissibilidade positivo. 3.
A fundamentação sobre as teses defensivas apresentadas antes do recebimento da denúncia deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.
4.
Na espécie, tendo o togado de origem afastado a possibilidade de rejeição da denúncia diante das teses suscitadas pela defesa, que demandam dilação probatória, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que recebeu a exordial acusatória, afastando-se, assim, a mácula suscitada na irresignação
. 5. habeas corpus não conhecido.
(STJ HC n. 434.303/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
de 23/5/2018.)
Destacamos

Outrossim, o exaurimento das teses defensivas aventadas pelo impetrante,
antes da citação e apresentação de resposta à acusação
, configuraria vedada antecipação do juízo de mérito e o que é pior, baseado exclusivamente em
elementos probatórios indiciários, cujo contraditório sequer foi assegurado às partes.

Por conseguinte, tendo em vista que a prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, eis que delineia a prática do injusto penal, individualiza, na medida do possível, a conduta d
a
denunciad
a
na execução do ilícito em apuração, resta cumprida a exigência feita pela legislação penal, isso sem contar que a decisão que recebeu a referida peça acusatória está suficientemente fundamentada.

Logo, embora o impetrante alegue que
a conduta delitiva imputada à paciente é atípica, até porque a vítima se dirigiu até
aquela
, que em momento algum teve a intenção de perseguir o ofendido
, a situação não está devidamente comprovada, e não impede o recebimento e processamento da ação penal, principalmente porque, como dito alhures, na hipótese existem os elementos necessários para tal desiderato.

E tais afirmações têm consistência, eis que a
materialidade delitiva pode ser apreendida do
s seguintes documentos:
boletim de ocorrência n. 2022.328929 (ID
178967797
,
p. 8
-
9
)
, relatório de escuta especializada (
178967797
,
p. 31
-
35
)
,
e
relatório policial (
ID 178967797
,
p. 65
-
70
)
;
bem como pela prova oral produzida na sede inquisitorial.

Em relação aos indícios de autoria,
constata-se
que
o

ofendido
estava com alguns amigos na quadra de futebol
do condomínio Florais do Lago,
quando a paciente
se aproximou e, supostamente
,

passou a
encar
á-lo
, tendo, na sequência,
ofend
ido
o adolescente
, constrangendo
-o
na frente de outras pessoas que estavam no local
, daí por

quenão há como concluir, com inequívoca certeza, que não há prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Sendo a
ssim, no que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmaçãode que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque o trancamento deação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: (
i
) a atipicidade da conduta; (
ii
) a presença de causa de extinção de punibilidade; ou (
iii
) a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria,
circunstâncias
, essa
s
, que não ocorreram, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, é incabível odeferimento dessa pretensão defensiva.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que após a apresentação da defesa preliminar o juiz
igualmente
não está obrigado a rebater todas as teses trazidas à baila pelo acusado, mas, tão somente aquelas que digam respeito à existência de p
rova inequívoca das situações que possam ensejar sua absolvição sumária (art. 397 do Código de Processo Penal), ficando
,
os questionamentos referentes a eventuais impugnações e a realização de provas complementares, por
se
confundirem com o próprio mérito da ação, reservados para o debate da fase da instrução criminal, ocasião em que as insurgências podem, até mesmo, ser indeferidas quando o condutor do processo entender que são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do, CPP).

Diante disso, é forçoso concluir queo pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
habeas corpus
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito dest
a

ação mandamental
, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbi
u
o impetrante.

Logo
,
não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus,
que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra
a
paciente, são atípicos ou que não foram por praticados por el
a
.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou asseverado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.

(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.08.2018 e publicado no DJE de 16.08.2018)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.

(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator:Pedro Sakamoto,
Segunda Câmara Criminal, julgado em 16.05.2018 e publicado no DJE de 29.05.2018)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos aviados em favor de
Fabiola Cassia Garcia da Silva
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023